Tribunal: TJDFT
Processo: 0707080-55.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
DESPACHO Defiro os pedidos de ID's 29706044 e 32253796. Anote-se. Em face às inovações legislativas decorrentes da Lei 14.230/21, faculto às partes manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, iniciando-se pelo MINISTÉRIO PÚBLICO. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF,24 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403